Tribunal: TJES
Processo: 0000803-37.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000803-37.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURE RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000803-37.2023.8.08.0047

APELANTE: IURE RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Iure Rodrigues de Oliveira e Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a pena de 07 anos de reclusão, 03 meses e 15 dias de detenção, além de 711 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Os fatos ocorreram em 19 de abril de 2023, ocasião em que o réu foi flagrado com 12 pedras de crack (1,5g) e uma bucha de maconha (0,7g), tendo fornecido nome falso aos policiais no momento da abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base para o crime de tráfico de drogas deve ser reduzida, diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na aplicação da fração de aumento pela agravante da reincidência e na fixação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da natureza e quantidade dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria encontra respaldo no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, sendo pacífico o entendimento de que se trata de circunstâncias judiciais preponderantes.

A exasperação da pena-base em 01 ano acima do mínimo legal mostra-se razoável e proporcional, considerando-se o intervalo legal de 05 a 15 anos previsto para o crime de tráfico e a aplicação de fração de 1/10 sobre esse intervalo.

A fração de 1/6 utilizada para o agravamento da pena pela reincidência é compatível com o entendimento consolidado nos tribunais superiores e não afronta o princípio da legalidade.

Ausentes causas de atenuação, aumento ou diminuição da pena nas demais fases da dosimetria, mostra-se correta a fixação da pena definitiva em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa pelo crime de tráfico.

A pena aplicada pelo crime de falsa identidade (03 meses e 15 dias de detenção e 11 dias-multa) não foi objeto de insurgência recursal.

Diante do concurso material de crimes e da reincidência, é adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas devem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, conforme determina o art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a quantidade da droga seja relativamente pequena, desde que se trate de substância de alta nocividade.

A fração de 1/6 aplicada pela agravante da reincidência está de acordo com a jurisprudência consolidada e não demanda correção.

O regime inicial fechado é compatível com a reincidência e a pena fixada, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”; 69 e 307; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021; STJ, REsp nº 1.887.511/SP, Terceira Seção, DJe 01.07.2021; STF, Tese nº 712 (repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000803-37.2023.8.08.0047

APELANTE: IURE RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IURE RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
em face da r. Sentença (ID 12776575), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 307, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 711 (setecentos e onze) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (ID 12776570, pp. 01/03) que, no dia 19 de abril de 2023, na Rua Treze, n° 426, Bairro Guriri Sul, São Mateus/ES, o denunciado mantinha em depósito e guardava para os fins de tráfico, 12 (doze) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha.

Ressai que, mediante cumprimento ao mandado de busca e apreensão, exarado nos autos do processo n° 0000654-41.2023.8.08.0047, a equipe policial se dirigiu até o local e não foi atendida, sendo necessário pular o muro do imóvel. Ao entrarem na residência, avistaram um indivíduo deitado em uma cadeira que, inicialmente se apresentou como ADRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, mas logo, os policiais identificaram seu verdadeiro nome, qual seja IURE RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA. Com o denunciado foram encontradas 12 (doze) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha. Ainda, foram apreendidos a quantia de R$ 40,00 (quarenta) reais, em espécie; 01 (um) celular e 01 (um) notebook.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva.

Postula a Defesa o redimensionamento da reprimenda basal, redimensionamento da reprimenda basal quanto ao crime de tráfico de drogas, no que tange à natureza e quantidade da droga, fixando-a no mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico quanto ao
crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
o Juízo sentenciante desvalorou a
natureza e quantidade
dos entorpecentes, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Registre-se que, de acordo com o Laudo Pericial de Exame Químico (ID 12776571, pp. 13/142), foram apreendidas
12
(
doze pedras de crack)
, com peso total de 1,5g (um grama e cinco decigrama), e
01
(
uma
)
bucha
de
maconha
, com peso total de 0,7 (sete decigramas).

Frente a tal cenário, revela-se escorreita a negativação efetivada pelo Juízo sentenciante dos moduladores “
natureza e quantidade de drogas”
na primeira fase da dosimetria, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, tais vetores foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Nesse prisma, sobreleva consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Registre-se, ainda, que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que
o Juízo primevo fora bastante benevolente ao exasperar a reprimenda
basal
afastada 0
1
(
um
)
ano
do mínimo legal
, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal,
utilizando a fração de 1/10
sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, de modo que não há qualquer reparo a ser efetuado na pena-base.

Na etapa intermediária, reconhecida a agravante da reincidência, o Juízo sentenciante procedeu, de forma escorreita, à majoração da pena na fração paradigma de 1/6, conduzindo a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual fora fixada de forma definitiva, ante a ausência de atenuantes e de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Registre-se que não houve irresignação quanto ao crime de falsa de identidade, previsto o art. 307, do Código Penal, cuja reprimenda definitiva restou fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Desta feita, reconhecido o concurso material de crimes, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, a penal total restou devidamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 711 (setecentos e onze) dias-multa.

À luz de tal panorama, mantido o regime inicial
F
ECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, em razão da reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)